Tribunal: TJDFT
Processo: 0750430-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0750430-45.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JORGE LUIS DA SILVA MADEIRA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Cuida-se de REVISÃO CRIMINAL, com pedido de liminar, ajuizada por JORGE LUIS DA SILVA MADEIRA, com fulcro no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, contra o acórdão proferido pela egrégia Terceira Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que, nos autos da Apelação Criminal no 2018.07.1.001257-8, deu parcial provimento ao recurso da Defesa. Consoante o disposto no artigo 625, § 1o, do Código de Processo Penal, intime-se o requerente para que comprove o trânsito em julgado do acórdão impugnado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não prosseguimento e arquivamento da ação. Cumprida tal determinação, venham os autos conclusos para exame do pedido de liminar. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator